Tribunal: TJES
Processo: 5022455-65.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022455-65.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CALUMIN GOMES FERREIRA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 02.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5022455-65.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: CALUMIN GOMES FERREIRA

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA.
FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - COMPROVADA A UTILIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA NA INFORMAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS - VALIDADE DO NEGÓCIO – COBRANÇA DAS PARCELAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

De acordo com narrativa inicial, a parte autora contratou empréstimo consignado junto ao banco réu, cuja alegação é de que os descontos são intermináveis, com inserção de descontos em folha de pagamento com altas taxas de juros de forma não autorizada. Além disso, informou que houve a emissão de um cartão de crédito, sendo que não tinha interesse na contratação desse serviço, mas apenas de empréstimo pessoal consignado.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais (ID 2572644), declarando nula a contratação, com condenação em danos morais.

Irresignada, a instituição financeira pretende a reforma do ato sentencial ao argumento da validade do negócio jurídico, a legalidade da reserva de margem, a redução do valor da dívida após desconto do valor mínimo. Ainda, sustentou a inexistência de dano moral e o afastamento da multa por entender exorbitante.

Em análise detida dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Primeiramente,
verifico a existência de contrato firmado entre a instituição financeira e o Recorrido, de ID 2572637, devidamente assinado. Constam, ainda, em diversas faturas, compras realizadas
pelo autor
(ID 2572639, p. 18/20 e
2572640
, p. 20)
e que geraram os descontos do valor mínimo em seus proventos, tal como
consta em
previsão contratual.

Em razão desses elementos, entendo que a parte autora, ora Recorrida, possuía ciência sobre a contratação do cartão consignado e seus termos, uma vez que é possível notar que houve efetiva utilização do cartão de crédito, já que os documentos juntados e mencionados, apontam a realização de compras, afastando a existência de qualquer erro acerca da modalidade contratada.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. AUTORA QUE ALEGA TER SOLICITADO MÚTUO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO PARA SAQUE E COMPRAS, INCLUSIVE PARCELADAS. PAGAMENTO DE PARCELA MÍNIMA. EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA. 1. O caso em tela versa sobre relação de consumo, pois parte autora se enquadra no conceito de consumidor descrito no art. 2º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor e o réu no de fornecedor, nos termos do art. 3º do mesmo diploma legal. Além disso, a demandante é a destinatária final dos serviços prestados pelo banco. 2. Contudo, em que pese a relação jurídica dos litigantes ser de consumo e, ainda, que a demandante esteja na posição de consumidor, tal fato não afasta a necessidade de se provar o fato constitutivo do direito alegado, consoante disposto no art. 373, inciso I do Código de Processo Civil. Súmula 330 do TJRJ. 3. Na espécie, a primeira recorrente alega, na inicial, que tinha a intenção de contratar mútuo consignado em folha de pagamento com a instituição ré, mas foi surpreendido ao constatar que foi concedido um cartão de crédito consignado. Sustenta também a falta de informação sobre a modalidade contratada e que o saldo devedor vem crescendo a cada dia em razão dos encargos excessivos cobrados pelo banco. 4. O demandado, por sua vez, afirma que a consumidora solicitou e utilizou cartão de crédito consignado, firmando contrato com autorização de desconto de parcela mínima na folha de pagamento, conforme cópia do contrato adunada aos autos.
5. Junto ao instrumento contratual, vieram cópias de faturas que demonstram que a demandante utiliza o plástico para realizar saque e diversas compras, inclusive parceladas, além da existência de crédito no valor de R$ 5.152,00, o que demonstra que tinha ciência do que estava contratando e, de fato, desejava o cartão e utilizou-se dos valores nele disponibilizados.
6. Além disso, consta que os pagamentos do cartão eram realizados através de desconto de parcela mínima em folha de pagamento que não cobriam as despesas com o uso do plástico. 7. Nesse contexto, não há como reconhecer que tenha havido desvirtuamento do contrato, já que, a toda evidência, a autora desejava - e obteve - cartão de crédito de que se valeu para efetuar transações livremente, cujo inadimplemento - decorrente da inércia dela - resultou na dívida representada pelo saldo devedor do seu consumo e fez incidir os encargos, inexistindo conduta abusiva que tenha sido praticada ou possa ser atribuída ao banco réu. 8. Outrossim, a primeira apelante não logrou comprovar qualquer conduta irregular do segundo recorrente a dar origem ao dano moral alegado, ônus que lhe cabia demonstrar, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Precedentes. 9. Por fim, diante do resultado deste julgamento, imperiosa a inversão da sucumbência, para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, observada a gratuidade de justiça deferida nos autos. 10. Recurso da autora não provido. Apelo do banco réu provido. (0015608-32.2017.8.19.0036 - APELAÇÃO. Des(a). JOSÉ CARLOS PAES - Julgamento: 14/10/2020 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO DE ADESÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. SAQUES. COMPRAS. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL DEVIDA. DESCONTO EM FOLHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO NÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as regras do CDC, conforme se pode verificar na Súmula 297 do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 2. Os contratos de adesão, em geral, possuem condições pré-definidas cabendo ao consumidor tão somente aderir ou não ao serviço oferecido, de forma que eventuais condições abusivas ilegais podem perfeitamente ser revistas pelo Judiciário.
3. Houve movimentação no cartão de crédito. Restando claro que a parte Apelante tinha absoluta ciência do que havia contratado, não havendo que se falar em qualquer vício de consentimento. 4. Não há que se falar em contratação mediante fraude ou venda casada, o que torna incabível os pedidos iniciais, devendo ser mantida a sentença
”.
(TJAM, Primeira Câmara Cível, AC: 06032922620188040001, Relatora: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 29/06/2020, Data de Publicação: 02/07/2020). (Destaquei)

Assim, em que pese o entendimento da magistrada sentenciante, do conjunto probatório produzido pela instituição financeira, resta claro que o autor tinha ciência dos termos do contrato firmado e utilizou de forma voluntária o crédito que lhe foi concedido, ora através de saques, ora através de compras.

Em consequência, plenamente válido o contrato firmado e a cobrança lançada pela recorrente nos contracheques do autor.

Assim, não havendo erro na contratação ou qualquer outra mácula que tenha induzido o autor a erro, não há alternativa que não a reforma do ato sentencial, dando por hígido o negócio efetivado entre as partes, com a possibilidade do restabelecimento das cobranças a cargo da instituição financeira.

De outro lado, não havendo falha no serviço prestado pelo Recorrente, já que agiu em exercício regular de seu direito, indevida a indenização por danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.